Tribunal: STF
Processo: Súmula 361
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 361

No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inaplicabilidade da Súmula 361 a peritos oficiaisOutrossim, inexiste razão que justifique a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a ausência de materialidade do crime, fundada na premissa exclusiva de que o laudo pericial que atestou a natureza da substância entorpecente foi subscrito por um único perito. Isso porque, em primeiro lugar, há precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que aSúmula 361(No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionando anteriormente na diligência de apreensão) não se aplica a peritos oficiais, como ocorre com o Laudo Pericial acostado aos autos (...).[HC 115.530, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 25-6-2013,DJE158 de 14-8-2013.]1. Inexistindo previsão legal quanto à obrigatoriedade do registro do perito no órgão de classe, não cabe a exigência desse registro para a investidura no cargo de perito da Polícia Federal, tampouco para o exercício da função de perito oficial. 2. ASúmula 361não é aplicável aos peritos oficiais. Validade do laudo pericial assinado por um só perito. Precedente. 3. A participação, na diligência de busca e apreensão, de um dos três peritos oficiais não tem a virtude de anular a perícia. O laudo pericial assinado por outros dois peritos tem plena validade. Ordem denegada.[HC 95.595, rel. min.Eros Grau, 2ª T, j. 4-5-2010,DJE91 de 21-5-2010.]"}]